Tribunal: TJDFT
Processo: 0708550-81.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. FRAUDE. BOLETO FALSO. ATENDIMENTO POR WHATSAPP. NÚMERO DIVERSO DOS DIVULGADOS NO SITE OFICIAL. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. REPASSE DE INFORMAÇÕES AO FRAUDADOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar a ré a ressarcir ao requerente a quantia de R$18.574,33 a título de reparação por danos materiais, bem como para pagar ao autor a quantia de R$2.000,00, a título de reparação por danos morais. Preliminarmente, sustenta a tese de ilegitimidade passiva. Quanto ao mérito, argumenta que não houve prática de conduta ilícita, uma vez que os danos foram provocados por terceiros fraudadores, por meio de ataque pharming. Aduz que o nome do recorrente não aparece como beneficiário do pagamento, além do que o boleto recebido pelo consumidor está totalmente fora dos parâmetros de um boleto normal. Refere que houve culpa exclusiva do consumidor, sendo o caso de improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, sustenta a ausência de dano moral. Por fim, requer a redução do valor arbitrado.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 47762582). Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 47762588).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica das normas consumeristas.
IV. Rejeito a tese de ilegitimidade passiva, com amparo na teoria da asserção.
V. Consta da petição inicial que, no dia 27/10/2021, o autor acessou o site da recorrente e solicitou o boleto de quitação de seu veículo no mesmo sítio virtual, sendo emitido guia de pagamento no valor de R$ 18.574,33, com vencimento em 27/10/2021, tendo efetuado o pagamento na mesma data. Posteriormente, verificou que fora vítima de fraude, uma vez que o contrato de financiamento do veículo continuava em aberto, sem registro de destinação dos valores mencionados. Todavia, consta do boletim de ocorrência registrado pelo autor que este acessou o suposto site da BV financeira, sendo redirecionado para outro site e, somente após, encaminhado para o prefixo do whatsapp +55 11 96097-3859. Os documentos que instruem a inicial demonstram que o autor estabeleceu contato com o banco réu por meio de número de whatsapp, qual seja, +55 11 96097-3859, diverso dos números oficiais da instituição financeira, todos indicados na página https://www.bv.com.br/atendimento?idcmpit=bv_menufooter_atendimento-bv-fale-com-gente_all-visits-nova-home_campanha-nova-home_link-text-redirect-menu-atendimento. Ademais, infere-se do print, diga-se de passagem parcial, da conversa de whatsapp (documento de ID 47762195 - Pág. 3) que a parte autora forneceu dados ao interlocutor, o que certamente facilitou a ocorrência de fraude. Em reforço, o boleto recebido teve como beneficiário efetivo ‘PI ASSESSORIA’ (CNPJ 38.272.733/0001-58), pessoa jurídica diversa da que constava no boleto fraudado. Diante desse quadro, não há como se imputar responsabilidade pelo dano ao recorrente.
VI. Ressalta-se que não se trata de fortuito interno, a atrair a incidência da Súmula 479/STJ, ante a elevada negligência da parte autora ao realizar tratativa desse viés por meios não oficiais da instituição financeira e, sobretudo, informando dados para que o fraudador pudesse confeccionar o boleto falso. Cuida-se, portanto, de fraude perpetrada por terceiro, a qual se deu por culpa exclusiva do recorrente e de terceiro.
VII. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E MÉRITO PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.